Tribunal: STF
Processo: RE 70491
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. ELEVAÇÃO DE ALIQUOTA, NO
EXERCÍCIO DE 1968, PELO D. N. 6.398, DE 25.12.1967, DO ESTADO DE
SANTA CATARINA; INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.